Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007651-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUENIO BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 031.489.921-99 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, DA LEI N. 8.213/91991. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão do auxílio-acidente, é necessário que as lesões decorrentes de acidente resultem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91.

2. Realizada perícia oficial, o médico perito concluiu que não há presença de incapacidade laborativa ou limitação para a vida independente, estando às lesões consolidadas clinicamente.

3. A ausência de comprovação da redução da capacidade laboral impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa ao dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida
(prequestionamento
implícito).

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por SUENIO BENEDITO DE ARRUDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, sucessivamente o restabelecimento do auxílio-doença e ainda sucessivamente aposentadoria por invalidez no 1007651-96.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela deferida inicialmente. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 220809669).

O apelante alega, em apertada síntese, que sofreu no ano de 2016, acidente de moto no trajeto do trabalho, resultando em fratura na clavícula e perna esquerda, sendo submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, e como consequência passou a ter limitações nos movimentos (tíbia, fíbia e clavícula),
“uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.”

Defende que a

sequela

ainda que seja de grau mínimo como

consequência do acidente de trabalho sofrido, merece a concessão do
auxílio-acidente
.

Em razão desses argumentos, requer a concessão do

benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário de benefício desde o dia seguinte à cessação do benefício do auxílio-doença acidentário, bem como o pagamento das parcelas vencidas corrigidas monetariamente nos termos da lei (Id
.
220809670).

Houve, ainda, prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores (Id. 220809163).

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões (Id. 220809674).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção ministerial, em razão da ausência de interesse público (Id. 222516155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
SUENIO BENEDITO DE ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, e no qual há pedido sucessivo de restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez n. 0000192- 21.2012.8.11.0101, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na presente demanda e revogou a tutela deferida inicialmente.

Extrai-se dos autos que Suenio Benedito de Arruda sofreu acidente de trânsito, no dia 22/01/2016, no caminho do seu trabalho, sendo socorrido logo após com diversas lesões, notadamente nas regiões dos membros e extremidades (tíbia, fíbula e clavícula), conforme Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (Id. 220809163).

Narra o autor que foi submetido a procedimento cirúrgico (implante de hastes e pinos) e posteriormente tratamento fisioterápico, sendo-lhe
deferida a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS

de janeiro a setembro de 2016
(Id. 220809171 - Pág. 1 e 2), não sendo convertido em auxílio-acidente, ao que a parte busca pela concessão, arguindo ter havido a redução e limitação de sua capacidade laborativa.

Relata ainda que a autarquia previdenciária cessou o benefício do auxílio-doença e, não obstante a alta médica previdenciária, a parte autora tem de empregar grande sacrifício para desenvolver esforço físico e não consegue desempenhar a atividade laboral habitual com a eficiência costumeira devido às sequelas do acidente, sofrendo com limitações de movimentos, perda de força física, bem como sente dores que prejudicam a profissão.

Ao examinar os autos, o juízo julgou pela improcedência dos pedidos inaugurais, concluindo pela inexistência de comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando às lesões consolidadas clinicamente.

Em razão disso, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que as provas carreadas aos autos demonstram que, após o retorno às atividades, passou a sofrer com limitações em razão do acidente sofrido, “
razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.”
(Id. 220809670 - Pág. 4).

Pois bem. Quanto ao acidente de trânsito ocorrido no trajeto do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia (encarregado na conferência das mercadorias que entravam na conveniência e restaurante em um Posto de Combustível) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização,
ao segurado quando, após consolidação das lesões

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”
(destaquei).

Como se vê, a Lei no 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal ente o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o
trabalho que exercia anteriormente.

Realizada perícia oficial nestes autos, o médico perito - DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, CRM-MT 5753, não constatou a presença de incapacidade laborativa e limitação para a vida independente.

Em seu laudo, o perito oficial respondeu aos quesitos do juízo e das partes, sendo os mais relevantes os seguintes:

“[...]
3. EXAME CLÍNICO:

Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros inferiores e superiores, sem sinais de radiculopatia. Apresenta coluna vertebral escoliótica, com sua mobilidade preservada e sem sinais de contratura muscular. Cicatriz cirúrgica na face anterior proximal e distal da perna esquerda e em região clavicular esquerda, sem sinais flogísticos. Mobilidade articular preservada nos membros superiores e inferiores, tendo calo ósseo em topografia clavicular esquerda e terço distal da perna esquerda.

4. DISCUSSÃO:
Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura da perna e clavícula esquerda, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando às lesões consolidadas clinicamente.

5. CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Resposta aos quesitos:

[...]

03 - Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da perna e clavícula esquerda, consolidadas clinicamente.

[...]

06 - Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesões consolidadas clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

[...]

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

[...]

5) Quesito auxílio-acidente: A parte autora teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida? Existe alguma limitação para a atividade profissional? Qual o grau?

Resposta: Sim. Não constatado limitação para a atividade profissional.

6) Quesito auxílio-acidente: existe qualquer tipo de sequela? Inclusive limitações que atrapalham no exercício da atividade laboral? E a consequência da doença traz limitações na vida cotidiana da parte autora? Que tipo de limitação?

Resposta: Sim. Não constatado limitação para a atividade profissional ou para a vida cotidiana.

7) Quesito auxílio-acidente: Esta (s) sequelas (s) implica (m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Não constatado.

8) Quesito auxílio-acidente: considerando as reiteradas decisões do superior tribunal de justiça (recurso especial representativo da controvérsia N. 1.109.591/SC) no sentido de que resta constatado os requisitos do auxílio-acidente quando persistir sequela da lesão/doença sofrida ainda que mínima, é possível afirmar que a parte autora possui algum nível de sequela como estética, perda de força, movimento e amplitude? Há necessidade de despender maior esforço para realizar sua atividade laboral?

Resposta: Não constatado.

[...]

10) Quesito auxílio-doença: a doença/moléstia ou consequências desta(s) irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do corpo? Que tipo de sintoma(s) é (são) irradiado(s)? é aconselhável o uso de medicamentos e tratamento fisioterápico para a reabilitação da parte autora? Durante quanto tempo? A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é total?

Resposta: Sim, dor no membro inferior esquerdo. Nega o uso de medicamentos. Não constatado incapacidade laborativa.”
(Id. 220809655)

Desta forma, da análise do documento supracitado, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, já que, para o exercício do seu labor (encarregado de uma conveniência no posto de gasolina), o autor/apelado não apresentou limitações funcionais para o exercício do trabalho que habitualmente exercia.

Assim, o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas sim a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, o que não restou provado em nenhum documento anexado aos autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia. 2. Nos termos da legislação previdenciária, constatado pelo laudo pericial a ausência dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004621-36.2022.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Data de Publicação: 24/04/2024). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91.”

(TJ-MT - RAC: 10125097320198110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data de Publicação: 20/04/2023). (destaquei)

Impende destacar que, cumpre ao perito nomeado se julgar apto ou não para o ato, pois comprometido com a ciência e a ética médica. A análise dos documentos existentes nos autos denota que o apelante foi avaliado por médico perito, o qual respondeu, de forma clara, objetiva e detalhada, os quesitos formulados.

Além do mais, o laudo pericial acostado aos autos, é completo e o
expert
nomeado possui capacidade técnica para concluir sobre a existência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional ou não do autor, ora Apelante, e se houve ou não redução da capacidade funcional do segurado após ter adquirido moléstia de cunho ocupacional, equiparada a acidente de trabalho.

Não se discute que, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À PERÍCIA E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO INSS - ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da perícia; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.”

(TJSC RAC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). (destaquei)

Portanto, se inexiste sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que o autor/apelante não preenche os requisitos para o benefício de auxílio-acidente.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024